Tribunal: TJSP
Processo: 2121506-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à decisão que determinou a emenda da petição inicial para juntar custas processuais, diligência do oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à causa. Determinação que não considerou os documentos juntados. Impossibilidade de discussão nessa sede sob pena de supressão de

Ementa:
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à decisão que determinou a emenda da petição inicial para juntar custas processuais, diligência do oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à causa. Determinação que não considerou os documentos juntados. Impossibilidade de discussão nessa sede sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido.